Tribunal: TJMT
Processo: 0000068-59.2018.8.11.0026
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000068-59.2018.8.11.0026
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANDERSON JORGE GALVAO DA SILVA - CPF: 024.028.701-09 (RECORRENTE), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VILTON FERNANDES DE JESUS - CPF: 482.067.411-00 (VÍTIMA), Pedro Francisco Chaves (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

DOIS
HOMICÍDIO
S
QUALIFICADO
S, SENDO UM CONSUMADO E UM TENTADO
– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE
DO
CRIME
DE HOMICÍDIO CONSUMADO
– ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA E A APLICAÇÃO DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
– INCONSISTÊNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO
CRIME

DE HOMICÍDIO TENTADO
– INVIABILIDADE –EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
–COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA –
DECISUM
MANTIDO –
3. PRETENDIDO
O AFASTAMENTO DA
S
QUALIFICADORA
S
DO
MOTIVO
FÚTIL E DO
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFES
A DA VÍTIMA

– INVIABILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CAUSAS QUALITATIVAS – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
–
DECISUM
MANTIDO –
4
.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a sentença de pronúncia
do
recorrente

pelo crime de homicídio consumado
, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do
Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o
decisum
retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva
do
aludido injusto penal
devem ser submetidas ao
crivo do Conselho de Sentença.

2
.
Não pode haver a
desclassificação do crime de homicídio
qualificado

tentado
imputado ao apelante,

por este órgão revisor,
porquanto existem
nestes autos

elementos
de convicção
que ele

praticou

essa

conduta
ilícita
, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
seu
animus necandi
impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou
que
o insurgente
fosse

subm
etido

a
julgamento perante o Tribunal do Júri
.

3
.
A exclusão
das
qualificadora
s

somente
é permitida quando for
em
m
anifestamente improcedente
s
.

Logo,

a
existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da
s
referida
s
causa
s
modificadora
s
de pena, obriga
a
sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII,
c
e
d
, da Constituição Federal.

4
.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Vanderson Jorge
Galvao
da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Arenápolis
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0000068-59.2018.8.11.0026
, pronunciando-o pela suposta prática do crime de homicídio qualificado
s
por motivo
fútil
e
pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
e tentativa de homicídio qualificado para assegurar a impunidade de outro crime (art. 121, § 2o, II e IV, e art. 121, § 2o, V, c/c art. 14, II, do Código Penal)
, determinando
a sua submissão a
julgamento pelo Conselho de Sentença d
aquela
unidade judiciária.

N
as razões que se encontram no ID
159516667

o recorrente
postula
:
(
i)

a sua despronúncia, ao argumento de que não há provas suficientes que evidenciem a autoria e materialidade delitiva quanto ao delito de homicídio consumado; (
ii
) a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, em razão da ausência de
animus necandi
, com sua despronúncia; e, subsidiariamente,

(
iii
)

o
decote da
s
causa
s
modificadora
s
de pena prevista nos incisos I
I
e IV,
§ 2o, art. 121, do Código Penal, s
ustentando que ambas são manifestamente improcedentes
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
159516669
, rebate as
teses
do recorrente, requerendo o desprovimento do
presente
recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
164502184
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
159515291
, p.
1/4
, narra os fatos desta forma:

[...
]

No dia 31 de dezembro de 2017, por volta das 20h20min, no final da rua Ceará, Bairro Renascer, s/no, última casa sem reboco, no município de Nova Marilândia/MT, o denunciado
Vanderson Jorge Galvão da Silva
, agindo com animus necandi,
por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (surpresa), utilizando-se de uma arma branca, tipo faca, desferiu golpes contra a vítima
Vilton
Fernandes de Jesus, causando-lhe ferimentos graves que resultaram em sua morte
.

Extrai-se dos autos que, a vítima estava dando “pouso” à Luciana da Silva Gouvea e seu companheiro, ora denunciado, Vanderson Jorge Galvão da Silva e, na hora dos fatos, Luciana não estava no local, sendo que tinha saído e deixado a vítima na companhia de sua irmã e familiares na residência, sendo informada mais tarde do ocorrido.

Verifica-se nos autos que o denunciado, de posse de uma faca, desferiu golpes contra a pessoa de
Vilton
Fernandes, atingindo pescoço, tórax e mão, causando-lhe ferimento fatal, o golpe advindo de uma arma branca, tipo faca, que penetrou no tórax da vítima, resultando em choque hemorrágico, causando ferimento no pulmão esquerdo e no coração, (Laudo de Necropsia de fls. 51/61v), causa de sua morte.

No momento dos fatos, a testemunha Pedro Francisco Chaves, vulgo “Chaves”, estava chegando no quintal da residência da vítima, quando ouviu os gritos da vítima e, quando lá chegou, deparou-se com o denunciado em cima da vítima o esfaqueando, momento em que pegou um tijolo o atirou contra o denunciado, para que cessasse as agressões, de imediato,
o denunciado direcionou sua agressão contra a testemunha, tentando lhe esfaquear
, não sendo atingido por sorte, pois a testemunha caiu no chão e logo se levantou, correndo do local e pedindo socorro (fls. 11/12).

Com os pedidos de socorro da testemunha, apareceu a pessoa de “Negão”, neste momento o acusado se desfaz da arma, jogando-a num matagal próximo. Com a chegada de mais populares, logo o acusado foi imobilizado, até que a Guarnição da Polícia Militar chegasse no local.

A testemunha, Maria Divina Santos Soares (fls. 41/41-v), declara que viu de longe o denunciado lutando e rolando com a vítima no chão, que viu quando “Chaves” chegou no local e assustada, saiu pedindo socorro, não voltando mais ao local.

As declarações da testemunha, Rubiana Maria Conceição da Silva (fls. 45/45v), são harmoniosas e seguem o mesmo sentido do testemunho de “Chaves”, ela relata que, após “Divina” (testemunha fls. 41/41v) chegar em sua residência desesperada pedindo socorro, pois havia um homem em cima do “Tranca” (Apelido como a vítima era chamado por Maria Divina), Rubiana foi até o local, visto que
seus quintais fazem divisa, lá chegando, avistou a vítima em seus últimos suspiros, porém, ainda conseguiu dizer “ele me furou”, referindo-se à pessoa de Vanderson, que estava todo ensanguentado; viu ainda quando a testemunha “Chaves” arremessou um tijolo contra o denunciado, lhe questionando por que havia feito aquilo.

Seguinte aos fatos, a Guarnição da Polícia Militar fora acionada, sendo informado dos fatos que haviam ocorridos naquele local, deslocando-se até lá, constataram que a vítima já havia sido encaminhada para o PSF local, localizaram ainda o suspeito, todo ensanguentado, que momentos antes fora detido por populares, pois estaria tentando fugir do local dos fatos, ocasião em que fora dado voz de prisão ao suspeito, ratificada na Delegacia.

A Guarnição da Polícia Militar, ainda
deslocou-se
até o PSF, a fim de averiguar a situação da vítima, sendo informados pelos enfermeiros plantonistas de que a vítima havia falecido, com perfurações no tórax e mão esquerda.

Perante a autoridade Judiciária, em seu Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório o denunciado apresentou sua versão dos fatos, dizendo não ser o autor dos fatos, afirmando que estaria dentro do quarto quando toda ação aconteceu que, ao ouvir um pedido socorro, já avistou a vítima com a faca cravada no peito e, ao tentar tirar, foi agarrado pelo pescoço pela vítima e caíram no chão, momento em que chegou a testemunha Pedro Francisco Chaves, sendo que este tomou a faca de sua mão e a jogou. Afirma ainda ter recebido uma tijolada de Pedro Francisco (fls. 16/18).

Resta evidente nos autos que o denunciado ceifou a vida da vítima por motivo fútil, já que, possivelmente, estaria com ciúmes da amizade de sua companheira com a vítima (Interrogatórios de fls. 38, 41, 43, 45/45-v.

Dos autos, conclui-se que a vítima não teve nenhuma possibilidade efetiva de defesa, sendo golpeada, de inopino, por faca, uma vez no pescoço, duas vezes no tórax e, tentando inutilmente se defender, sendo atingida na mão esquerda.

Presentes nos autos, acervo probatório suficiente da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito em comento, não restando dúvidas ser Vanderson Jorge Galvão da Silva o autor do crime.
[...]
.

Destaques no original

É cediço que a
fase da pronúncia não traduz um juízo de certeza da acusação, fazendo-se desnecessário que se proceda ao exame aprofundado das provas, mas apenas e tão somente a análise da existência dos pressupostos de admissibilidade, consistentes na comprovação da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, por força da aplicação do princípio
in dubio
pro

societate
.

Além disso,
não se pode olvidar
que nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis

e o
judicium causae
. A primeira tem início com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e
termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda que tem a sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

No caso em apreciação,
a
materialidade do
s
crime
s
narrado
s
na denúncia está comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante
(ID
159515291
, p.
6
);
boletim de ocorrência (ID
159515291
, p.
7/8
);
relatório policial (ID 159515291, p.
31/37
);
prontuário médico da vítima (ID 159515291, p. 40/41);
laudo pericial de
necro
psia
(ID

159515294, p.
50/29
)
;
e mapa topográfico (ID 159515295, p. 1/2);

bem como pelas provas orais produzidas durante a instrução até aqui realizada.

No que diz respeito à autoria delitiva, há suficientes indícios de que
o recorrente

concorreu para a
prá
tic
a

d
o
s
crime
s
doloso
s
contra a vida
, sendo um consumado e outro tentado,
narrado
s
na exordial
, porquanto
não obstante
o insurgente
tenha alegado que
no momento em que
avistou a vítima
Vilton
Fernandes
,
este
já se encontrava com a faca cravada no peito e que apenas
estava
tentando ajudá-l
o
quando
o ofendido
iniciou o entrevero
,
se

verifica que na fase policial
a vítima do
crime
tentado, Pedro Francisco Chaves, relatou
ter visto o
insurgente
esfaquear
a outra vítima
, consoante se infere destes trechos do depoimento extrajudicial
de Pedro Francisco
:

[...]
conhece a vítima VILTON FERNANDES DE JESUS, vulgo: "Cegueta", a mais de 30 anos; QUE afirma a testemunha que
estava chegando na residência da vítima quando ouviu os gritos da vítima e ao entrar no quintal viu o acusado VANDERSON JORGE GALVÃO DA SILVA, em cima da vítima esfaqueando o mesmo
; QUE declara que
deu uma tijolada no acusado para que o mesmo saísse de cima da vítima
; QUE afirma que
neste instante o acusado VANDERSON, virou para o depoente e tentou lhe esfaquear
também, momento no qual o depoente se desvencilhou e caiu no chão se levantando em imediato, saindo correndo
; QUE relata que começou a gritar por socorro, momento em que chegou no local o vizinho de acunha "NEGÃO", marido da "DIVINA", sendo que o acusado ao ver o mesmo jogou a faca no matagal próximo; QUE declara o depoente que imediatamente populares se juntaram no local e imobilizaram o acusado; QUE deseja consignar neste ato que no local havia latas de cervejas, dando a entender que o acusado e a
vina
estavam ingerindo bebida alcoólica juntos; QUE nega saber dizer a motivação do crime, em gomo, declara que não conhece a pessoa do acusado dizendo conhecer apenas a
comp

ahefra
do mesmo Sra. LUCIANA: QUE neste ato ainda, deseja consignar que logo após o crime chegou no local o irmão da vítima de nome JONAS, sendo que o depoente pediu para que o mesmo ligasse para a pessoa de LUCIANA, e disse a mesma: "desce aqui que seu marido acabou de matar o cegueta"; QUE relata que logo após a polícia militar chegou no local, sendo que a testemunha acompanhou o mesmo até esta delegacia;
[...]
.
(Pedro Francisco Chaves, vítima,
trechos de
depoimento extrajudicial
visto no
ID 159515291, p. 15/16)
Destacamos

A
vítima Pedro Francisco
, quando foi ouvido em juízo,

manteve a
versão
que dera na primeira fase da persecução penal
, consoante se infere deste
s

fragmentos de seu depoimento
extraído
s
da sentença de
pronúncia
:

[...] A vítima Pedro Francisco Chaves, em juízo, relatou que a vítima
Vilton
, vulgo “Cegueta”, havia hospedado o acusado em sua casa, sendo que no dia dos fatos estava tendo uma confraternização na residência em horário de almoço. Disse que,
quando chegou na casa da vítima
Vilton
, viu ele lutando com o acusado, tendo-lhe dito
“ ele
está me matando, Chaves”. Afirma que o réu estava coberto de sangue, vindo em seu sentido para atingi-lo, dando-lhe um murro no peito que o derrubou ao solo
. Afirmou que,
temendo por sua vida, achou um pedaço de tijolo, jogou contra o acusado e saiu correndo pedindo socorro
, sendo que logo vieram muitas pessoas e estas impediram a fuga de Vanderson, que já havia jogado a faca que usava em um matagal próximo ao local dos fatos. Menciona que o possível motivo da ação do réu foi ciúmes de sua esposa Luciana, visto que naquele dia ele teria descoberto que ela o trairia com a vítima. [...].

(
Fragmentos do depoimento judicial da vítima Pedro Francisco Chaves
extraído
s
da sentença de pronúncia
vista no
ID 159515296
, p.
7).
Destacamos

Corroborando com as assertivas de Pedro Francisco, a testemunha Maria Divina Santos, que era vizinha da vítima, declarou, em ambas as fases processuais, que no dia dos fatos, viu o recorrente em luta corporal com
Vilton
Fernandes
, momento em que
aquela
correu pedindo por socorro.

Nesse mesmo sentido foram as declarações de Rubiana Maria Conceição da Silva, que, em juízo, relatou que “
que no dia dos fatos viu a vítima
Vilton
em pé dizendo:
“ele
me furou”, se referindo ao acusado. Afirmou ainda que a vítima
Vilton
tentava segurar o acusado com uma das mãos e com a outra lhe deu um soco, na tentativa de se defender de outras facadas, entretanto, neste momento o acusado Vanderson já estava “lavado” de sangue. Disse que viu a vítima Pedro, vulgo Chaves, chegando ao local, pegando um tijolo e perguntando ao réu
“por
que você fez isso?”. Após, por estar assustada, a vítima saiu do local em busca de socorro
.
Mencionou que tinha conhecimento de que Luciana, esposa do acusado, costumava “posar” na casa da vítima, porém não soube dizer se eles mantinham um relacionamento. Por fim, disse também que a vítima era pessoa muito tranquila e não costumava beber muito
”
(Trecho
s
extraído
s
da sentença de pronúncia
vista no
ID 159515296, p. 7/8)

Além disso, c
onquanto o requerente não tenha sido interrogado em juízo, por se encontrar em local incerto e não sabido, quando
foi
ouvido
pela
autoridade policial, apesar de negar a prática delitiva de ambos os crimes, não negou que Pedro
Francisco
desferi
u
nele

u
ma tijolada

no momento do crime, havendo, portanto, indícios de que
o insurgente
tenha desferido as facadas que ceifaram a vida de
Vilton
Fernandes
.

Destarte, n
ão
obstante

o recorrente
tenha
sustentado que não há provas capazes de
imputar
indícios de autoria delitiva
a sua pessoa
, o certo é que
sua versão
está
isolada dos demais elementos probatórios.
Logo
, como
em
caso
s

que tais
,

não se exige juízo de certeza,
é
suficiente
que exista algum elemento de prova a indicar a probabilidade da autoria,
motivo pelo qual

o
pleito
de despronúncia
do insurgente

não merece prosperar.

A propósito, em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça assevera que [...] “
1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos
em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP
)
”
.
(
Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 146.576/GO, relatado pelo Ministro O
lindo Menezes
(
Desembargador

convocado do
TRF 1a R
egião
), S
exta
T
urma
, julgado em 05.10.2021,
DJe

de
11.10.2021).

De sua parte, este Tribunal de Justiça, em relação ao tema, tem mesmo entendimento, consoante pode ser inferido no julgado abaixo resumido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015,
Publicado
no DJE 19/11/2015].

(
TJMT,
N.U 1000415-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021,
Publicado
no DJE 07/05/2021)

Destacamos

Logo,
apesar de o recorrente ter negado
a
intenção homicida, deve ser ressaltado que há indícios probatórios de que ele seria o autor das três facadas desferidas contra
Vilton
Fernandes (laudo
pericial de necropsia
,
ID 159515294, p. 50/29 e mapa topográfico
,
ID 159515295, p. 1/2)
; havendo, também,
indícios de que
ele
teria tentado golpear Pedro Francisco, com o fim de concluir seu intento criminosa, após este ter acertado
aquele
com um tijolo, de modo que não se pode afastar de plano a possibilidade de que
o insurgente
tinha a intenção de matar ou, ao menos, assumiu o risco de produzir o resultado morte. Por conta disso, não se pode afirmar, de forma indene de dúvidas, que
Vanderson Jorge
agiu sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a tese desclassificatória sustentada na
sua
peça recursal.

Aliás, sobre a matéria em debate, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

De seu turno, acerca do tema, esta Corte de Justiça deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PALAVRAS DA VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA CABAL QUANTO À INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – 3. DECOTE DA QUALIFICADORA – MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL – AXIOMA JURÍDICO IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Deve ser mantida a pronúncia do agente, se demonstrada a materialidade do crime e presentes indícios suficientes da autoria a ele atribuída, demonstrados, in
casu
, por meio das declarações da vítima. Outrossim, se a decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, eventual dúvida quanto à autoria delitiva deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em homenagem ao axioma jurídico In Dubio
pro

Societate
.

2.
Diante da inexistência de prova cabal indicando que o Recorrente
não tivesse agido com animus necandi, não há que se cogitar de desclassificação do crime de Tentativa de Homicídio para o de Lesão Corporal (art. 129, caput, do CP), devendo tal matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri
.

3. A desqualificação do crime de homicídio em fase de pronúncia é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente a imputação de circunstância qualificadora, ou seja, arbitrária. Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que a conduta do Recorrente se deu em face de uma negociação de gado que a vítima fez antes do crime.
(RSE N.U 1020071-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 19/11/2020).
Destacamos

Diante do exposto, fica claro que os argumentos apresentados
pelo recorrente
não merecem prosperar, pois existem indícios de autoria e materialidade delitiva, razão pela qual não há fundamento jurídico idôneo para
que seja despronunciado.

Por conseguinte
, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, e, por conseguinte, a submissão
do recorrente
julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do
s
crime
s
narrado
s
na denúncia, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Por
outro
viés
,

o
recorrente pugna
pelo afastamento das qualificadoras do motivo
fútil
e do recurso que dificultou a defesa da vítima, ao argumento de que são manifestamente improcedentes.

Todavia, em que pesem as
alegações defensivas, é imperativo
ressaltar
que não se sustenta o pleito
objetivando a exclusão das
qualificadoras referentes ao

motivo
fútil

e ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima, porque o afastamento das qualificadoras, nos crimes de homicídio, de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, apenas é cabível nos casos em que as referidas majorantes forem manifestamente improcedentes.

Isso porque as
alegaç
ões
do recorrente segundo a
s
qua
is
as qualificadoras não estão caracterizadas,
uma vez que
“
a existência de previa discussão e divergência entre as partes afasta a qualificadora por motivo fútil
”
;
bem como

pelo fato de ser “
incomum as vítimas serem previamente avisadas de que o intuito delituoso será empregado
”,
não serve
m
como fundamento para afastar as
aludidas causas qualitativas
da submissão ao
Conselho de Sentença.

Com efeito, c
onforme
se depreende da prova oral produzida, o
delito de homicídio consumado
teria sido perpetrado
em razão
d
e ciúmes do relacionamento que a convivente do recorrente tinha com a vítima
Vilton
Fernandes
,
levando aquele a
ceif
ar
a vida deste,
utilizando de
meios que impossibilitaram a defesa do ofendido,

situação, essa, que demonstra, em tese, a incidência
do motivo
fútil
, razão pela qual cabe ao Conselho de Sentença – órgão competente para analisar as circunstâncias fáticas do crime –, a análise sobre a existência da
aludida qualificadora
que, por ventura, possa ter influenciado na conduta do

insurgente
.

Cumpre salientar
,
ademais,
que, embora o crime
possa ter
sido praticado
em razão de suposta briga entre a vítima e o recorrente, o certo é que
o ofendido
estava desarmad
o
, de modo que a conduta, em tese, perpetrada
por aquele

foi, deveras, desproporcional.

Igualmente
,
não
deve
ser afastada a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tendo em
vista que, ao que tudo indica,

o ofendido
teria sido surpreendid
o
pelo
recorrente
,

que estava armado com uma faca,
com a
qual passou a desferir golpes contra

Vilton
Fernandes
,
sem que
este
esperasse e sem que houvesse qualquer possibilidade de defesa ou que pudesse se esquivar,
tanto que
ostenta
uma lesão
sugestiva
de defesa na mão esquerda
(laudo
pericial de necropsia
,
ID 159515294, p. 50/29

e mapa topográfico
,
ID 159515295, p. 1/2)
.

Por conta
disso, é forçoso reconhecer que os argumentos apresentados pelo recorrente não merecem prosperar, pois, como asseverado linhas volvidas, não é
possível a exclusão de circunstâncias qualificadoras em sede de decisão de pronúncia quando existir pertinência entre as provas dos autos e a
s
qualificadora
s
, eis que o entendimento
pretoriano caminha
no sentido de que somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
nos julgados assim resumidos
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença
.
Precedentes.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido
.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Neste caso, a inicial acusatória narra o envolvimento do agravante na prática delitiva que resultou na morte da vítima e, embora não desça a minúcias, descreve, de forma clara, sua participação nos eventos apurados, assegurando o exercício da ampla defesa.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
.

4. Neste caso, é possível extrair dos autos que o homicídio foi motivado por discussões entre a vítima e um dos autores, cabendo aos jurados, instância soberana para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, esclarecer se tal circunstância comunicou-se ou não ao agravante.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
01/03/2021).
Destacamos

E
ste Tribunal de Justiça, enfrentando a matéria
,

assim se posicionou:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – ART. 413 DO CPP – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA E DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCOMUNICABILIDADE DA QUALIFICADORA DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA AO MANDANTE –
MANUTENÇÃO DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CRIME CONEXO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

[...]
Por se tratar de
qualificadora de natureza objetiva
e havendo nos autos a
possibilidade de conhecimento do modo de execução da infração penal pela recorrente (suposta autora intelectual do homicídio
), seria de rigor a manutenção do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima para posterior análise pelo Júri Popular. [...]

(N.U 0000316-27.2019.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022,
Publicado
no DJE 26/08/2022).
Destacamos

Acerca da temática não se pode
esquecer
, também, que a sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Diante disso
, havendo no contexto fático-probatório indícios quanto ao enquadramento da
s
qualificadora
s
do
motivo fútil e do
recurso que impossibilitou a defesa da vítima, é imperiosa a manutenção
dessas causas qualitativas

para que seja
m
apreciada
s
pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Por derradeiro, é importante acentuar, que o recorrente
ter
á
oportunidade de produzir provas no
p
lenário do Júri, momento em que poderão ser dirimidas
eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência da
s
qualificadora
s
descrita
s
na pronúncia.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Vanderson Jorge
Galv
ã
o
da Silva
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Arenápolis
, pela prática
de dois
homicídio
s
qualificado
s
(um consumado e
o outro tentado)
, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023